Tribunal: TJSP
Processo: 2253753-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Devedores citados por edital. Atuação da Defensoria Pública como curadora especial. Necessidade de intimação por edital dos executados a respeito da penhora de ativos financeiros. Observância do disposto no artigo 854, §2o, do Código de Processo Civil. Precedente desta C. Câmara sobre o tema. Decisão reformada.

RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Devedores citados por edital. Atuação da Defensoria Pública como curadora especial. Necessidade de intimação por edital dos executados a respeito da penhora de ativos financeiros. Observância do disposto no artigo 854, §2o, do Código de Processo Civil. Precedente desta C. Câmara sobre o tema. Decisão reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.